Tribunal: TJSP
Processo: 1012376-81.2022.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INSS - Omissão - Prequestionamento - Tese jurídica definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.044 - Ausência das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Pretensão nitidamente infringente - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.